Tribunal: TJSP
Processo: 0013875-14.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária.
1. Acidente de trajeto. Obreiro apresenta sequelas traumáticas no joelho esquerdo. Perícia médica constatou a necessidade de maior esforço para desempenho da função habitual. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa e nexo de causalidade comprovados. Auxílio-acidente devido.
2. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária.
1. Acidente de trajeto. Obreiro apresenta sequelas traumáticas no joelho esquerdo. Perícia médica constatou a necessidade de maior esforço para desempenho da função habitual. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa e nexo de causalidade comprovados. Auxílio-acidente devido.
2. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Art. 86, § 2o, da Lei n° 8.213/91. Tema 862 do STJ. Perícia técnica apenas comprova e não constitui o direito ao recebimento do benefício.
3. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810).
4. Honorários advocatícios. Art. 85, § 4o, II, do CPC. Fixação em liquidação, observado o que vier a ser decidido pelo STJ no tema 1105 acerca da aplicabilidade da súmula 111.
5. Sentença reformada em parte. Recurso de apelação desprovido e parcialmente provida a remessa necessária.